Tribunal: TCU
Processo: 001.288/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3272/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.288/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Domingos dos Santos (CPF XXX.899.598-XX); Camila Bianca Falasco Pantoni (CPF XXX.681.038-XX); Felipe Ribeiro da Silva (CPF XXX.365.166-XX); Gilberto Rodrigues Liska (CPF XXX.452.706-XX); João Vitor de Carvalho Fontes (CPF XXX.106.028-XX); Jonas Francisco de Souza (CPF XXX.358.238-XX); Leandro Rocha Saraiva (CPF XXX.779.410-XX); Luan Augusto de Souza Carreira (CPF XXX.066.658-XX); Lucas de Souza (CPF XXX.946.228-XX) e Rafael Augusto Sotana de Souza (CPF XXX.260.488-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.